Tribunal: TJES
Processo: 0012953-18.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012953-18.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012953-18.2021.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO
(
ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ART.
70
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
).
DOSIMETRIA. PENA-BASE.
DESVALORAÇÃO
DA CULPABILIDADE
EM RAZÃO DA
PREMEDITAÇÃO. CABIMENTO. DESVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
COM FUNDAMENTO NA
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CABIMENTO. EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DE CADA PARTICIPANTE DO ROUBO E IDENTIFICAÇÃO DE CADA PATRIMÔNIO E SUA RESPECTIVA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes STJ.

2. Mostra-se escorreita e idônea a fundamentação que reputou como desfavorável o modulador das circunstâncias do crime, eis que as vítimas tiveram sua liberdade restringida e foram trancadas na cozinha do estabelecimento com o fim de não obstarem o êxito na subtração, o que comprova a maior reprovabilidade da empreitada criminosa.

3. Na exordial acusatória narra-se com clareza e de forma pormenorizada a subtração dos celulares e objetos das vítimas devidamente identificadas, bem como que, além de ameaçar as vítimas, os acusados restringiram-lhes a sua liberdade, não havendo que se falar em imprecisão da denúncia, sendo de rigor a manutenção do concurso formal (cinco vezes) reconhecido na sentença.

4. Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância. Precedentes STJ.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012953-18.2021.8.08.0048

APELANTE: RODRIGO DOS SANTOS BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Id. 4664333, Vol. 02, pp. 11/24), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual o apelante
RODRIGO DOS SANTOS BRAGA
fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 70 (cinco vezes), ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 265 (duzentos e sessenta e cinco) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 4664333, Vol. 01, pp. 01/03) que, no dia 24 de agosto
de 2021, por volta das 09h30min, na Mastercel Informática e Celular Ltda, loja 05, localizada na Rua Ruy Pinto Bandeira, n° 580, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o denunciado, em concurso com outros indivíduos não identificados nos autos, subtraiu para si, mediante grave ameaça, produtos do referido estabelecimento e aparelhos celulares das vítimas Luiz Fernando Mota, Karine da Vera Cruz Silva, Vinícius Marlon de Freitas e Juliana Santos Zanetti. Ressai, ainda, que o denunciado, em concurso com outros indivíduos não identificados nos autos, imbuídos com o propósito de subtrair coisa alheia móvel, prosseguiram até o local dos fatos, onde, primeiramente o denunciado RODRIGO DOS SANTOS BRAGA,
passando-se por cliente com a intenção de adquirir um plano de telefonia, adentrou no estabelecimento e, logo em seguida, um dos outros comparsas entrou no estabelecimento, quando anunciaram o roubo, rendendo todas as vítimas.
Aflora da exordial acusatória, ainda, que
o denunciado, no momento do roubo, simulou estar armado, colocando a mão na cintura, oportunidade em que questionou as funcionárias onde ficava o estoque dos celulares, que o levaram até o fundo da loja, onde ficavam as mercadorias
. Em seguida, os indivíduos, em posse de duas mochilas, subtraíram pertences dos clientes e produtos da loja, totalizando a quantia de 10 (dez) aparelhos celulares, R$ 200,00 (duzentos reais), em espécie, e acessórios. Ato contínuo,
os indivíduos trancaram as vítimas na cozinha do estabelecimento,
foram para a frente da loja, subtraíram mais 04 (quatro) notebooks, dinheiro e se evadiram do local com ajuda do terceiro comparsa, o qual permaneceu pelo lado de fora, na cobertura da ação criminosa, no interior de um veículo modelo Voyage, sendo este utilizado na fuga.

Consta, ainda, que, após diversas diligências visando identificar os autores do roubo, policiais militares receberam informações acerca do crime, dando conta da autoria e do local onde poderiam ser encontrados os objetos e autores. Assim sendo, no dia 26/8/2021, policiais militares prosseguiram até a Rua Venceslau Brás, nº 29, Bairro Costa Dourada, Serra/ES, onde entraram em contato com a proprietária do imóvel, que os informou que a quitinete dos fundos estava alugada para um casal de jovens, sendo um dos moradores identificado como Rodrigo dos Santos Braga, que, ao ser indagado sobre o roubo, confessou a sua participação, indicando onde se encontravam os objetos no interior do imóvel.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência recursal quanto à autoria e materialidade que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se o apelante a questionar a dosimetria da reprimenda que lhe fora impota.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, insurge-se a Defesa quanto ao recrudescimento da pena-base para além do piso legal, pugnando seja desconsiderada a negativação dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Nesse contexto, insta consignar que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, o Juízo primevo desvalorou o

vetoria
l

da culpabilidade,
sob o fundamento de que houve premeditação da prática delitiva, quando o

denunciado e mais um elemento foram ao estabelecimento comercial um dia antes, demonstrando maior grau de dolo na sua conduta.

Nesse panorama, cumpre destacar que a teor da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade (AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).”

Assim sendo, considerando que a premeditação indica um juízo de reprovabilidade da conduta mais elevado, cabível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

De igual modo, mostra-se escorreita e idônea a fundamentação que reputou como desfavorável o modulador das
circunstâncias do crime
, eis que as vítimas tiveram sua liberdade restringida e foram trancadas na cozinha do estabelecimento com o fim de não obstarem o êxito na subtração, o que comprova a
maior reprovabilidade da empreitada criminosa
.

Superada tal aresta, o apelante postula a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 70, do Código Penal, ante a inexistência de individualização das condutas de cada agente e de identificação do patrimônio de cada uma das vítimas na denúncia.

Ora, em consonância com a disposição contida no art. 383, do Código de Processo Penal, o réu se defende dos fatos descritos na peça acusatória e apurados na instrução criminal, e não da capitulação jurídica legal trazida pelo Órgão

acusador na denúncia.

Assim sendo, ao contrário do que sustenta a Defesa, verifica-se que na exordial acusatória narra-se com clareza, precisão e de forma pormenorizada a subtração dos celulares das vítimas devidamente identificadas como sendo Luiz Fernando Mota, Karine da Vera Cruz Silva, Vinícius Marlon de Freitas e Juliana Santos Zanetti, bem como de diversos aparelhos celulares, notebooks, dinheiro e outros itens pertencentes ao estabelecimento comercial Mastercel Informática e Celular Ltda, local em que ocorreu a ação delituosa. Outrossim, consta na Denúncia que, além de ameaçar as vítimas, os agentes restringiram-lhes a sua liberdade.

Deste modo, não há que se falar em imprecisão da denúncia, sendo de rigor a manutenção do concurso formal (cinco vezes) reconhecido na sentença.

Por fim, não comporta acolhimento o pleito de incidência da causa especial de diminuição de pena da participação de menor importância, inserta no art. 29, § 1º, do Código Penal, porquanto o arcabouço fático-probatório revela que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas previamente definidas, havendo o apelante simulado estar armado, colocando a mão na cintura, oportunidade em que questionou as funcionárias onde ficava o estoque dos celulares, que o levaram até o fundo da loja, onde ficavam as mercadorias

Diante de tal cenário, o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania converge no sentido de que
“
N
ão incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância”. (AgRg no AREsp n. 2.060.749/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

À luz desse contexto, a participação do apelante foi relevante e essencial na prática delituosa, agindo com igual intensidade aos coautores na consecução do crime, não havendo que se falar em participação de menor importância.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.